Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740172-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: AMERICO CAPONE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO CAPONE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator